Tribunal: STF
Processo: ARE 1474864
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 14, fls. 2-3):



    “Prestação de serviços educacionais. Instituição de ensino superior. Expedição de diploma, levado a registro perante instituição habilitada, nos termos do art. 48, § 1º, da LDB. Posterior cancelamento do registro por essa última (a corré UNIG), na esteira de procedimento administrativo contra si instaurado pelo MEC, visando a apuração de irregularidades no registro de diplomas emitidos por instituições externas, sem a devida verificação do preenchimento dos requisitos de regularidade dos cursos correspondentes. Cancelamento de total superior a 65 mil diplomas, devidamente corroborado pelo MEC, com previsão de apuração de eventuais inconsistências quanto aos atos. Demanda proposta por aluno de curso de Pedagogia, questionando a legalidade do ato de cancelamento. Hipótese dos autos que nada tem a ver com a proteção ao ato jurídico perfeito ou direito adquirido. Garantia constitucional correspondente dirigida à preservação de situações jurídicas consolidadas em face de diploma normativo superveniente de caráter geral. Cancelamento que, aqui, se deu por ato administrativo, praticado pela mesma instituição responsável pelo ato revogado, em termos de revisão administrativa, a partir da constatação de possível vício nulificante. Instituição emissora do diploma do autor (corré CEALCA) que foi instada a apresentar documentação específica demonstrando a regularidade dos cursos oferecidos, mas mantendo-se inerte, vindo, de resto, a ser descredenciada pelo MEC, no mesmo ano do cancelamento aqui discutido. Indícios de irregularidade, não controvertidos pelo autor, em torno do oferecimento não autorizado de curso na modalidade EAD, com indicação no histórico de se tratar de curso presencial. Cancelamento do registro que, nas circunstâncias, não se tem por ilegal. Sentença de improcedência quanto a esse capítulo mantida, com previsão de expedição de peças para a apuração de possível prática de uso de documento falso por parte do autor. Apelação não provida, com determinação.” 



    Opostos Embargos de Declaração pela parte autora (Doc. 16), não foram conhecidos (Doc. 18).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 20), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, VINICIUS MARIANO FERNANDES alega que o acórdão recorrido violou os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal, bem como a jurisprudência desta SUPREMA CORTE consolidada no Tema 1154 da repercussão geral, pois não teve oportunidade de se defender quanto ao cancelamento do registro do seu diploma de ensino superior emitido pela CEALCA/FALC.



    Aduz que obteve tutela antecipada pela Justiça estadual de primeiro grau para permanecer no cargo de Coordenador de Educação na cidade de São Bernardo do Campo, entretanto, corre o risco de perder o seu emprego se a sentença for reformada. No ponto, afirma que o cancelamento do seu diploma foi feito indevidamente, causando graves efeitos jurídicos, “sem qualquer fundamento jurídico plausível, uma total falta de razoabilidade que atenta gravemente quanto a segurança jurídica dos alunos, hoje profissionais professores em pleno exercício do labor como é o caso da apelante, que cursaram de boa-fé, um curso que estampava legalidade, com tudo que reza a regularidade de um curso (aulas, presença, trabalhos, avaliações, trabalho de conclusão de curso e outros, NÃO SENDO LÍCITO FAZER O CANCELAMENTO DE REGISTRO COM EFEITOS RETROATIVOS” (Doc. 20, fl. 6). 



    De outro lado, sustenta que esta CORTE, por ocasião do julgamento do Tema 1154, fixou tese no sentido de que tratando-se de matéria referente a registro de diploma, a União deverá ser parte no processo, razão pela qual o acórdão recorrido deve ser anulado, por “ter sido proferido por juízo incompetente, a fim de determinar a remessa do processo para a justiça competente, no caso para a Justiça Federal” (Doc. 20, fl. 7).



    Em relação ao cancelamento dos diplomas, aponta a existência de Ação Civil Pública ajuizada pelo MPGO em face da UNIG e requer o sobrestamento do processo (Doc. 20, fl. 7).



    Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário para que os autos sejam enviados para a Justiça Federal; postula, ainda, o sobrestamento dos autos a fim de que se aguarde o julgamento da ação civil pública movida pelo Ministério Público de Goiás em face da UNIG, ao fundamento de que aquele julgamento poderá interferir neste processo. 



    Em juízo de admissibilidade, o RE foi inadmitido na origem, pela aplicação da Súmula 282/STF (Doc. 24).



    No Agravo em Recurso Extraordinário (Doc. 26), a parte recorrente refutou o fundamento da decisão agravada.



    Remetidos os autos a esta CORTE, a Presidência determinou a devolução dos autos para a observância do Tema 1154 (Doc. 32).



    Em nova análise da matéria, a Presidência da Seção de Direito Privado do TJSP remeteu o processo ao STF ao fundamento de que, a despeito da tese fixada no Tema 1154, “a D. Turma Julgadora ressaltou que houve conflito de competência (nº 171.870/SP), julgado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no sentido de determinar a permanência do feito perante a Justiça Comum Estadual, conforme v. acórdão de fls. 551/559, transitado em julgado em 19.2.2021” (fl. 1, Doc. 34). 



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 20, fl. 3):



    “III – DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Por força do § 3º acrescentado ao artigo 102, III, da CF/88 pela EC nº 45/04, a Recorrente demonstra, neste capítulo preliminar e autônomo, que há repercussão geral nas questões constitucionais discutidas no presente caso, apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal. 



    De acordo com o § 1º do art. 1.035 do CPC/15: “Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 



    Assim, a preliminar de Repercussão Geral é um instrumento processual inserido na Constituição Federal de 1988, por meio da Emenda Constitucional 45, de modo a possibilitar que o Supremo Tribunal Federal selecione os Recursos Extraordinários que irá analisar, de acordo com critérios de relevância jurídica, política, social e/ou econômica. In casu, existem questões relevantes do ponto de vista social e jurídico que ultrapassam os interesses subjetivos da causa. 



    O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1304964, segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1154), reafirmando a jurisprudência dominante sobre a matéria, em que se discute à luz do artigo 109, I, da Constituição Federal, a competência da Justiça Federal ou Estadual para julgar causas em que se requer o restabelecimento de diploma cancelado e indenização por danos morais, em face de instituição privada de ensino superior, integrante do Sistema Federal de Ensino, considerando eventual interesse da União pela edição e fiscalização das diretrizes e bases da educação, decidiu que: 



    "Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização”. 



    (…)



    Sendo assim, com suporte nos entendimentos supracitados, conclui-se que a presente causa guarda pertinência com a repercussão geral social e jurídico. Isto posto, comprova-se, fundamentadamente, que a causa preenche todos os requisitos necessários para o seu recebimento e julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem negou provimento à Apelação e confirmou a competência da Justiça Estadual para o julgamento da demanda em observância à decisão do STJ transitada em julgado proferida em conflito de competência. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 14, fl. 4):



    “Antes de mais nada, cumpre fazer uma ressalva em termos de competência. Não obstante, como cediço, o Excelso Supremo Tribunal Federal venha entendendo ser de atribuição da Justiça Federal o processamento de demandas tendo por objeto temas diversos relativos à expedição e validade de diplomas por instituições de ensino, no caso dos autos houve, em específico, Conflito de Competência (nº 171.870/SP), julgado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de determinar a permanência do feito perante a Justiça Comum Estadual (cf. v. acórdão de fls. 551/559). Em obediência aos termos desse julgado, portanto, conhece-se do recurso.



    O Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 1.304.964-RG (Tema 1154, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 20/8/2021), em que também constava como parte recorrente a ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria e reafirmou sua jurisprudência, fixando tese no sentido de que:



    “Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.”



    No mesmo sentido: ARE 1.442.601, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 30/8/2023; ARE 1.421.039, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 20/3/2023; e RE 1.407.254-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 19/6/2023.



    Porém, o Tribunal de origem manteve a competência da Justiça estadual para o julgamento da lide amparando-se, para tanto, em decisão do Superior Tribunal de Justiça transitada em julgado.



    No RE, a parte recorrente, entretanto, limita-se a afirmar que o acórdão recorrido violou o Tema 1.154 da repercussão geral. Incidem, no ponto, os óbices das Súmulas 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) e 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    Nesse sentido:



    “EMENTA Embargos de declaração em recurso extraordinário recebidos como agravo regimental. Administrativo. Instituição de ensino superior. Validação de diploma. Conflito de competências. Reconhecimento pelo Superior Tribunal da competência da Justiça Estadual para o julgamento do caso concreto. Ocorrência da coisa julgada. Fundamento não atacado no recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF. Precedentes. 



    1. Existência de fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, o qual não foi impugnado pela recorrente nas razões do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.463.289-ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma,DJe de 19/12/2023)



    Quanto ao mais, o Tribunal local assim decidiu a controvérsia (Doc. 14, fl. 4):



    “A insurgência do autor volta-se, precipuamente, contra o desacolhimento do pedido principal objeto da demanda, que veio exteriorizado em termos de anulação do ato da corré UNIG de cancelamento do registro inicialmente havido do diploma; por decorrência dessa anulação, naturalmente restaria represtinado, em seus naturais efeitos, o registro inicial, em face do que até mesmo inócuo e redundante o pedido conjuntamente formulado pelo autor de declaração da validade do primeiro registro. 



    Já no presente recurso de apelação, não se pode deixar de observar, o objeto vem posto em termos a rigor diversos, com requerimento de imposição à corré do restabelecimento do registro do diploma (provimento, como se vê, de natureza condenatória, como que voltado à efetivação de novo registro, diversamente do constante na petição inicial, de índole desconstitutiva). 



    Como quer que seja, a solução é a mesma quanto a um ou outro enfoque. 



    Em termos de breve recapitulação, para que se entendam adequadamente os contornos do conflito, o autor concluiu, ao final de 2015, curso de Licenciatura em Pedagogia, junto à Faculdade da Aldeia de Carapicuíba, tendo o competente diploma expedido em 10/12/2015 (cf. fl. 35) e sendo ele devidamente registrado pela corré UNIG em 18/1/2016 (cf. fl. 36), isso considerando ser a instituição fornecedora do curso não universitária e não habilitada ao registro de diplomas, dependendo para tanto de outras instituições (art. 48, § 1º, da Lei de Diretrizes e Bases). 



    Não obstante, em 22/11/2016, foi baixada a Portaria SERES nº 738, por meio da qual se instaurou processo administrativo visando a apuração de possíveis irregularidades, por parte da UNIG, no tocante ao registro de diplomas próprios e de outras IES, sem a devida verificação do preenchimento dos requisitos de regularidade dos cursos oferecidos. No âmbito dessa Portaria, cautelarmente, foi suspensa a autonomia da instituição para a sequência do registro de novos diplomas. 



    O ato administrativo em questão, é bem de ver, não afetou diretamente os registros de diplomas até então realizados. Ainda assim, o Reitor da instituição, por meio da Portaria GR nº 63/2018, de 21/9/2018, veio, no que interessa ao caso do aqui autor, a determinar o cancelamento dos diplomas dos ingressantes nos anos de 2011, 2012 e 2013 no curso de Pedagogia da FALC (cf. fl. 500). 



    Referida providência, explica-se, foi tomada em função de Protocolo de Compromisso firmado pela ré junto ao Ministério da Educação e Cultura (MEC), com intervenção do Ministério Público Federal, prevendo a investigação e cancelamento dos diplomas em que verificada a existência de alguma irregularidade. 



    No total (não apenas em relação à instituição do autor, fica claro, mas abrangendo diversas outras), foram cancelados, como é dos autos, 65.173 diplomas, tendo tal cancelamento sido referendado pelo MEC, como se extrai dos termos da posterior Portaria SERES nº 910, de 26/12/2018, na qual consta referência expressa a todos os diplomas cancelados e à necessidade de verificação de eventuais inconsistências quanto a esses, de modo a permitir eventual revalidação pelo MEC (v. fl. 213). 



    Não é verdade, por outro lado, que a Portaria nº 910 em questão, ou mesmo o MEC, tenham declarado a validade de todos os diplomas registrados anteriormente à Portaria nº 738. Foi essa, sim, revogada pela Portaria nº 910; entretanto, como já dito, o cancelamento dos registros anteriores à Portaria nº 738 não havia sido fruto dos termos dessa, mas de iniciativa da própria IES, em cumprimento ao Protocolo de Compromisso, de modo que os cancelamentos sobreviveram à revogação da Portaria nº 738. 



    De resto, antes mesmo da Portaria nº 910, outra Portaria, a SERES nº 782, de 26/7/2017, já houvera levantado as medidas cautelares restritivas da autonomia universitária da UNIG, permitindo-se, novamente, que essa voltasse a registrar seus próprios diplomas mas não os de IES externas. 



    E a validade dos registros de diplomas anteriores que se ressalvou foi a dos expedidos pela própria UNIG. Aliás, pelos próprios termos da petição inicial, com alusão a manifestações do MEC em consultas a ele realizadas, fica clara a ressalva quanto à validade dos registros de diplomas anteriores da UNIG, coisa que o autor, beirando a má-fé, procura deturpar.



    Cabe ainda observar, por relevante, a situação do autor no tocante ao ano de ingresso na FALC, tendo em vista o alcance da Portaria GR nº 63/2018, por meio da qual cancelados os registros dos diplomas dos ingressantes naquela instituição no período de 2011 a 2013. 



    Segundo o histórico escolar apresentado com a petição inicial, a fls. 37/39 dos autos, o ingresso teria se dado no segundo semestre de 2014, o que em tese o deixaria a salvo do cancelamento administrativo. Mas, como mostrou a ré UNIG com sua defesa, o histórico a ela apresentado para efeito de registro do diploma tinha outro conteúdo, indicando o início do curso de Pedagogia no primeiro semestre de 2013 (cf. fls. 493/495); ao que tudo indica, assim, o histórico trazido pelo autor aos presentes autos constitui documento adulterado, tudo a justificar, inclusive, a devida investigação na esfera criminal quanto à possível prática de falsidade.



    E não é difícil constatar, nessa linha, a inviabilidade prática do histórico exibido pelo autor, dentre outras coisas por sugerir que o curso superior tenha sido desenvolvido no intervalo de apenas um ano e meio (visto ter a conclusão ocorrido ao final de 2015). Quando não bastasse isso, pelos termos desse histórico, o autor teria, simplesmente, cursado 10 (dez) disciplinas no primeiro semestre, 17 (dezessete) no segundo e mais 17 (dezessete) no terceiro, desempenho, desnecessário dizer, humanamente impossível de ser alcançado.



    Pois bem, traçado o cenário em que se deu o cancelamento do registro do diploma do autor, cabe enfrentar os motivos pelos quais pretende ele viciado o ato. 



    Chegou a aludir o demandante, na petição inicial, ao fato de ter sido o cancelamento ofensivo ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, argumento não mais utilizado no recurso de apelação, mas que nem por isso se deixa de apreciar. 



    (...)



    E, a esse respeito, com o devido respeito, não há como ter por razoável o curioso argumento do autor de que o cancelamento não poderia ser aplicado retroativamente (?!), o que é da própria essência de qualquer ato revocatório.



    De outra parte, não vinga, também, o argumento de que não observado o devido processo legal, ou respeitado o contraditório. Evidentemente, num universo de mais de 65 mil registros questionados, não se poderia ter como factível a pretensão de abordagem individualizada de cada estudante portador de diploma afetado, até mesmo pela consideração, elementar, de que os motivos dos cancelamentos não eram individuais, ou pessoais, dizendo respeito não aos alunos, em si, mas à situação dos cursos geradores dos diplomas.



     Nesse sentido, perfeitamente razoáveis fossem instados a prestar esclarecimentos e fornecer elementos comprobatórios as próprias instituições de ensino emitentes daqueles documentos, o que foi feito pela ré no tocante à FALC, que, no entanto, silenciou por completo quanto à apresentação dos elementos solicitados. 



    Aliás, como referido na r. sentença, a instituição de ensino em questão, na mesma época dos fatos aqui discutidos, acabou sendo descredenciada pelo MEC (Portaria nº 862/2018), em virtude das irregularidades constatadas no tocante ao funcionamento dos cursos oferecidos. 



    Em adendo a isso, e com alusão à situação do autor em particular, vale destacar a informação, trazida com a contestação da ora apelada, de ter sido constatado, nas diligências apuratórias, que o curso de Pedagogia, não obstante constasse nos documentos emitidos pela escola como presencial, estava sendo oferecido na modalidade de ensino à distância (EAD), sem que a faculdade estivesse autorizada a tanto, fato que não foi controvertido na réplica (e que, por sinal, ajuda a entender como pode o curso ter sido “frequentado” pelo autor, residente no município de Santa Isabel, distante cerca de 80 km de Carapicuíba, sede da faculdade). 



    Não há, enfim, razão para a invalidação do ato de cancelamento do registro irregular, mantendo-se, por tudo, o desacolhimento do pedido principal, com o que subsiste a condenação subsidiária da escola em perdas e danos, sem que o apelo tenha questionado a conversão assim promovida na r. sentença em torno da obrigação de fazer pleiteada.” 



    Da leitura acima, verifica-se que o acórdão recorrido, entre outros fundamentos, assentou que o histórico apresentado para efeito de registro do diploma e trazido pelo autor aos presentes autos constitui documento adulterado, a indicar, inclusive, possível prática de falsidade.



    Todavia, as razões do extraordinário não refutaram esse argumento, o que atrai a incidência, ao caso, do óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    Não bastasse, para divergir do entendimento formulado no Juízo local, seria necessário o incursionamento no conteúdo probatório dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. VALIDADE DE DIPLOMA. DECRETO Nº 2.494/98. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279 DO STF. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10.



    2. A Súmula 279/STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “MANDADO DE SEGURANÇA – PROJETO CRESCER – Não aceitação de diploma – Validade Nacional – Decreto 2.494/98, regulamentador do art. 80 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Professora de Desenvolvimento Infantil – Segurança concedida – Recurso desprovido.”



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 838.180-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/8/2012)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente